Tribunal: TJBA
Processo: 8003095-21.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003095-21.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, SAMUEL OLIVEIRA MACIEL, FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO

APELADO: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GLEYDSON PIRES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO REPETIÇÃO EM DOBRO DANO MORAL CONFIGURADO VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda. contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual com o autor, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de conta corrente vinculada a benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se a legitimidade passiva das instituições financeiras rés, a validade da contratação que deu origem aos descontos impugnados, a configuração de falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço.
3. Examina-se ainda a legalidade da repetição em dobro dos valores descontados e a razoabilidade do montante arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. As rés integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos serviços, conforme arts. 7º e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Ausente prova inequívoca da contratação ou autorização do consumidor para os descontos, configurada está a falha do serviço, impondo-se a devolução dos valores indevidamente debitados, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. Os descontos não autorizados em benefício previdenciário ultrapassam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral indenizável.
7. O valor arbitrado na origem a título de compensação moral (R$ 8.000,00) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, à natureza alimentar dos valores descontados e à função pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003095-21.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA e outros
e como apelada
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, porunanimidade,
em negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .